Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706642-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAUROITE FRANÇA SILVA RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo no recurso especial interposto por LAUROITE FRANÇA SILVA no ID 25532961, porquanto ausente juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto nos presentes autos pela mesma parte no ID 24697735 (certidões de IDs 25548326 e 25573971). Verifica-se, contudo, que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial de ID 24697735, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 24697733 não corresponde ao do presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil. Fica neste ato intimado o recorrido ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA para oferecer, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional de ID 24697735, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024